Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-29.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. OITIVA INFORMAL. PRESCINDIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A oitiva informal prévia do adolescente é prescindível ao oferecimento da representação, se o M. P., com base nos elementos constantes do feito, formou sua convicção acerca da autoria e materialidade do ato infracional. Súmula no 25 deste TJDFT.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.